Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-19.2020.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-19.2020.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS. OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de São Sebastião da Boa Vista a implementar programa de controle reprodutivo de cães e gatos, medidas de proteção animal e funcionamento de Unidade de Vigilância de Zoonoses, em prazo de 12 meses. Sustenta o apelante afronta ao princípio da separação dos Poderes e impossibilidade financeira para cumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há afronta ao princípio da separação dos Poderes na determinação judicial de implementação de políticas públicas;
(ii) a alegação de insuficiência financeira pode eximir o Município das obrigações estabelecidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federados no controle da saúde pública e proteção ambiental está prevista nos artigos 23, incisos II, VI e VII, da Constituição Federal.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, sem configurar afronta ao princípio da separação dos Poderes, desde que evidenciada omissão estatal (STF, AI 708667 AgR).

5. A inexistência de provas nos autos sobre a implementação das medidas administrativas ou sobre a real inviabilidade financeira impede o acolhimento das razões recursais.

6. Fixação de prazo razoável para cumprimento das obrigações atende à proporcionalidade, não se vislumbrando excesso ou impossibilidade prática na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É constitucional a intervenção judicial para determinação de políticas públicas voltadas à proteção ambiental e controle de zoonoses em caso de omissão administrativa.
2. A alegação genérica de insuficiência financeira não exime o ente público das obrigações constitucionais de saúde e meio ambiente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, VI e VII, 196 e 225; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 708667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação Cível nº 0812471-69.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do

Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

apelação cível interposto pelo
Município São Sebastião da Boa Vista
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

Em síntese, consta nos autos que o representante Ministerial durante vistoria realizada em 10/08/2017, na feira municipal de São Sebastião da Boa Vista, foi identificado número elevado de cães e gatos errantes com visível sintomatologia de doenças infectocontagiosas e parasitárias perambulando nas vias públicas, razão pela qual fora instaurado Procedimento Administrativo SIMP nº 000073-59/2020, para apuração de falta de políticas públicas municipais voltadas para o controle populacional de cães e gatos no Município, bem como para a apuração da falta de um Centro de Controle de Zoonoses para os fins de manutenção, cuidados e exposição de animais para a adoção.

Diante da omissão do gestor público municipal no quadriênio (2017-2020), o representante do Parquet optou pela propositura da ação com vistas à obtenção de determinação judicial de obrigação de fazer ao Poder Público Municipal, para que atenda os pedidos alhures indicados.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
CONCEDO
a tutela de urgência e
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial,
CONDENO
o Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, nas seguintes obrigações de fazer:

-
implementar programa administrativo perene de controle reprodutivo de cães e de gatos e à promoção de medidas protetivas
, por meio de identificação, registro e esterilização cirúrgica, adoção, e de campanhas educacionais para a conscientização pública da relevância de tais atividades, no prazo de 12 meses.

- destinação de local para a criação e colocação em funcionamento de uma Unidade de Vigilância de Zoonoses- UVZ para o recolhimento, a manutenção e exposição de animais abandonados para a adoção, aberto à visitação pública, com a realização de vacinação e dispensação dos demais cuidados aos animais, no prazo de 12 meses.

Compete ao autor requerer o cumprimento de sentença para a necessária coerção, se o caso, onde serão parametrizadas as astreintes e demais imposições pertinentes.

Deixo de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não se enquadra na hipótese do art. 496, do CPC/2015.

Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Inconformado, o apelante sustenta sua apelação em dois pontos principais: a suposta ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, configurando afronta ao princípio da separação dos poderes; e a alegada impossibilidade financeira e orçamentária do município para cumprir as determinações judiciais.

Assim, requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial (Id n°
17279203
).

Foram apresentadas as contrarrazões (Id n°
17279205
).

O Ministério Público de 2º grau,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso

(Id n° 19075454).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão presencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação.

Após análise dos autos, verifico que a controvérsia consiste se correta a sentença que condenou o Município de São Sebastião da Boa Vista às seguintes obrigações de fazer: implementação de programa administrativo perene de controle reprodutivo de cães e gatos e promoção de medidas protetivas, no prazo de 12 meses e destinação de local para funcionamento de uma Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), com idêntico prazo.

De início, observo que a demanda foi proposta em função da grande insensibilidade pública para com os direitos dos animais, sendo que se detectou, no espaço territorial do Município de São Sebastião da Boa Vista, um grande número de cães e gatos em completo estado de abandono perambulando pelas ruas da cidade, sem qualquer apoio por parte do Poder Público no sentido do desenvolvimento de políticas destinadas aos seus recolhimentos, castrações e disponibilizações para adoção.

Cumpre ressaltar, que as razões recursais se apresentam de forma genérica e não contestam a necessidade de cumprirem com suas obrigações constitucionais e legais quanto ao controle de zoonoses e proteção ao meio ambiente.

Também entendo que a decisão combatida se mostra razoável, inclusive quanto ao prazo estabelecido de 12 meses, uma vez que foi fixado de forma adequada e proporcional, com evidente cautela judicial na determinação.

Nesse sentido, não verifico verossimilhança nas alegações do apelante, inclusive porque não se evidencia quaisquer provas nos autos acerca da implementação de programa administrativo de controle reprodutivo de cães e de gatos e à promoção de medidas protetivas, e tampouco a destinação de local para o recolhimento, a manutenção e exposição de animais abandonados para a adoção.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA - CONTROLE E PROTEÇÃO DE
CÃES
E
GATOS
ABANDONADOS - LEI ESTADUAL 21.970/2016 - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NECESSIDADE COMPROVADA - IMPOSIÇÃO DE DEVERES AO ENTE MUNICIPAL - RAZOABILIDADE - CONSTRUÇÃO DE CANIL E CENTRO DE ZOONOSE - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proteção e o controle populacional de
cães
e
gatos
perpassa por uma proteção de âmbito constitucional, à luz do direito à saúde e do meio-ambiente equilibrado. Apesar da característica programática insculpida na Lei Estadual 21.970/2016, caso seja constatada qualquer ilegalidade ou omissão do Poder Público na condução de medidas hábeis a promover a proteção e o controle populacional de
cães
e
gatos
, pode o Poder Judiciário interferir na gestão de políticas públicas com o intuito de garantir uma mínima eficácia nas normas destinadas a proteção da fauna doméstica e da saúde pública. Havendo provas de que o Município não tem promovido o mínimo necessário para garantir a proteção dos
cães
e
gatos
, bem como a saúde pública dos munícipes, mostra-se adequada a intervenção do Poder Judiciário no caso em espeque, impondo deveres ao ente municipal. Diante da ausência de provas da necessidade de criação prioritária de canil e centro de zoonoses, descabe ao Poder Judiciário determinar às construções requeridas que demandam dispêndio de elevados custos financeiros. (TJ-MG - AC: 10610170012757001 São Domingos do Prata, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA - CONTROLE E PROTEÇÃO DE
CÃES
E
GATOS
ABANDONADOS - LEI ESTADUAL 21.970/2016 - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – NECESSIDADE COMPROVADA - IMPOSIÇÃO DE DEVERES AO ENTE MUNICIPAL - RAZOABILIDADE - CONSTRUÇÃO DE CANIL E CENTRO DE ZOONOSE - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proteção e o controle populacional de
cães
e
gatos
perpassa por uma proteção de âmbito constitucional, à luz do direito à saúde e do meio-ambiente equilibrado. Apesar da característica programática insculpida na Lei Estadual 21.970/2016, caso seja constatada qualquer ilegalidade ou omissão do Poder Público na condução de medidas hábeis a promover a proteção e o controle populacional de
cães
e
gatos
, pode o Poder Judiciário interferir na gestão de políticas públicas com o intuito de garantir uma mínima eficácia nas normas destinadas a proteção da fauna doméstica e da saúde pública. Havendo provas de que o Município não tem promovido o mínimo necessário para garantir a proteção dos
cães
e
gatos
, bem como a saúde pública dos munícipes mostra-se adequada a intervenção do Poder Judiciário no caso em espeque, impondo deveres ao ente municipal. (...). (AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA Nº 1.0610.17.001275- 7/001 - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - REMETENTE: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): MUNICÍPIO SAO DOMINGOS PRATA).

Ademais, as atividades destinadas a assegurar o direito fundamental à saúde e ao meio ambiente são de responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a teor do disposto no art. 23, incisos I, VI e VII, da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (...)

O legislador impôs aos entes municipais o dever de ampla proteção e controle populacional dos animais domésticos urbanos, através da promoção de diversas políticas públicas, que inegavelmente possuem caráter constitucional.

Diante disso, a interpretação da Constituição Federal autoriza concluir que compete, não somente aos Poderes Executivo e Legislativo, mas também ao Poder Judiciário, ainda que de forma excepcional, a adoção de providências para a implementação de políticas públicas, visando efetivar os direitos fundamentais, evitando-se que sejam colocados em risco às instituições ou as pessoas que dela dependem.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

2. Agravo regimental não provido. (AI 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) (grifo nosso)

Na mesma direção, vem se apresentando a jurisprudência dominante deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. OBRIGAÇÃO MUNICIPAL. ARTIGOS 196 E 225, § 1º, VIII, DA CRFB/88. LEI FEDERAL Nº 8080/1990 E PORTARIA Nº 52/2002 DA FUNASA. SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do C. STF, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas pode ocorrer em casos excepcionais para garantir direitos essenciais e coletivos, com flagrante omissão no cumprimento de dever constitucional.

2.
O art. 225, § 1º, VIII, da CRFB/88 dispõe que compete ao poder público proteger a fauna e a flora, assim como a imprescindibilidade da pretensão em tela se evidencia uma vez que o controle de zoonoses é essencial na proteção da saúde pública (art. 196 da CRFB/88), sobretudo diante das contaminações decorrentes da ausência de vigilância epidemiológica. Artigo 18, IV, alínea “a”, da Lei Federal nº 8080/1990 e Portaria nº 52/2002 da FUNASA.

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812471-69.2019.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Assim, na hipótese dos autos, entendo como adequado e prudente o entendimento adotado pelo juízo de piso eis que em consonância com a legislação e com a jurisprudência pertinentes ao caso.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, IV do CPC/2015 e 133, XI,
d,
do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024